Tribunal: STF
Processo: RHC 242560
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Ricardo Brandão Costa contra acórdão da Sexta Turma Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 892.766/BA, Relator o Ministro Antônio Saldanha Palheiro (e-doc. 27).



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado às pena de 7 anos e 4 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e 17 dias-multa, por infração ao art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal.



    A defesa alega ausência de provas judicializadas a amparar a condenação, violando o art. 155 do Código de Processo Penal. 



    Afirma que, na fase processual, não foi comprovada a autoria delitiva, dizendo, ainda, terem sido “ouvidas 14 testemunhas de acusação, mas nenhum depoimento foi capaz de revelar a participação do paciente na empreitada criminosa.”



    Requer, ao final, 



    “A) Em caráter liminar, a CONCESSÃO DA ORDEM DE “HABEAS CORPUS”, para absolver o recorrente, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em razão da completa ausência de provas da autoria delitiva; 



    B) Ao final, a confirmação do pleito liminar, CONCEDENDO-SE, EM DEFINITIVO, A ORDEM DE “HABEAS CORPUS”, nos exatos moldes acima delineados.”



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. EMPRESA DE TRANSPORTE DE VALORES. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. PROVA EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP QUE NÃO SE VERIFICA. NECESSIDADE DO EXAME APROFUNDADO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, entenderam que o paciente praticou roubo triplamente majorado. Concluir, neste momento, pela absolvição, implica exame aprofundado do material fático-probatório, inviável na via sumária do habeas corpus. 



    2. No caso, consta da sentença condenatória que "várias testemunhas de acusação forma ouvidas em Juízo, conformando em precisos e harmônicos depoimentos a prática do delito pelos acusados, a restrição da liberdade das vítimas e o uso de armas de fogo, inclusive, fuzis". Não há, portanto, que se falar em violação do art. 155 do Código de Processo Penal. 



    3. A condenação, por sua vez, foi confirmada em âmbito de apelação, tendo o Tribunal a quo destacado que as "declarações prestadas por vítimas e testemunhas evidenciam a autoria dos três apelantes na prática do crime narrado na denúncia". 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (doc. 27).



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, consoante apontado pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro em seu voto, 



    “2. No caso, consta da sentença condenatória que "várias testemunhas de acusação forma ouvidas em Juízo, conformando em precisos e harmônicos depoimentos a prática do delito pelos acusados, a restrição da liberdade das vítimas e o uso de armas de fogo, inclusive, fuzis". Não há, portanto, que se falar em violação do art. 155 do Código de Processo Penal. 



    3. A condenação, por sua vez, foi confirmada em âmbito de apelação, tendo o Tribunal a quo destacado que as "declarações prestadas por vítimas e testemunhas evidenciam a autoria dos três apelantes na prática do crime narrado na denúncia" (e-doc. 27).



    A respeito, extrai-se trecho da sentença condenatória a corroborar a conclusão lançada:



    ISAIAS SAMPAIO PASSOS (testemunha de acusação Policial Civil fis. 343/344) - Respondeu que: "...no dia do fato estava em sua residência, quando recebeu um telefonema de um policial, porque o Delegado queria que o depoente retornasse à Delegacia, pois teria acontecido um grande assalto contra a empresa Preserve; que quando chegou na Delegacia já encontrou dois vigilantes, sendo um deles Ailton e outro não se recorda o nome; que Ailton, conversando com o depoente, disse a este que contaria tudo, contudo não falaria ao Delegado porque estava com receio de Ricardo, também funcionário da Preserve, segundo Ailton, o mentor do assalto; que, ainda segundo Ailton falou naquela ocasião, Ricardo teria marcado um encontro com ele numa lanchonete na Ribeira e prometido pagar a importância de quinhentos mil reais não somente a ele, como também a outros vigilantes, para facilitar o roubo; que mais tarde se soube que os quinhentos mil reais foram realmente pagos, inclusive, na oportunidade, foi detida também a namorada de Ailton no interior de um ônibus, quando estava vindo do bairro do Lobato, trazendo em seu poder mais de duzentos mil reais; que agora não se recorda o nome da namorada de Ailton[...]; que Ailton ainda narrou para o depoente a divisão do roubo, ou seja, que cada vigilante recebeu quinhentos mil reais; que Ricardo, o mentor,” (...) (doc. 6, pag 10/11, grifo nosso)



    Como visto, a condenação amparou-se em provas suficientes de autoria submetidas ao crivo do contraditório. Logo, não se visualiza violação ao art. 155 do CPP ou constrangimento ilegal apto a justificar a concessão de habeas corpus de ofício.



    Essa compreensão encontra amparo na jurisprudência da Corte. Vide: 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Condenação. 3. Alegação de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Nulidade da condenação. Improcedência. 4. Reconhecimento do recorrente ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório. Sentença amparada em outros elementos de prova (depoimentos dos policiais, entre outros). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.” (RHC nº 119.956/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/8/14 – grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA CONDENAÇÃO APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “[...] juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). II – Agravo ao qual se nega provimento.(RHC 222259 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe- 06-03-2023)”



    Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o recorrente seria o autor da imputação penal, para se chegar à conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, incabível em sede de habeas corpus. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente